Tribunal: TCU
Processo: 019.474/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada pela Finep em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Subvenção Econômica (CSE) 05.13.0121.00 à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas  Fapeam e, em seguida, à empresa beneficiária, por intermédio do Contrato de Subvenção Econômica 42/2014, que tinha por objeto o instrumento descrito como Elaboração e comercialização de pratos à base de pescados prontos para consumo com uso da tecnologia Souis Vide- Método de cozinhar em sacolas plásticas seladas a vácuo em baixas temperaturas por um longo tempo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 6301/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes.